Tribunal: TJDFT
Processo: 0738754-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0738754-47.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: 33.003.861 JOSE JORGE SEIVA JUNIOR RECORRIDO: ALINE DINIZ DE OLIVEIRA VELOSO DESPACHO Dê-se vista ao recorrente acerca dos documentos anexados, pela recorrida, às contrarrazões (ID 57916200). Prazo: 48 (quarenta e oito) horas. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital